Tribunal: STF
Processo: AI 298463
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, por
 faltar, ao
instrumento, a certidão de publicação do acórdão proferido em grau de
 embargos de
declaração, peça indispensável à aferição da tempestividade do recurso
 extraordinário.